Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718960-59.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 27522866, porquanto a expedição do ofício requerido foi determinada pelo juízo de primeiro grau. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator